Tribunal: STF
Processo: RE 1457919
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul assim fundamentado:



    “[...]



    Observo que o feito restou bem solucionado em sentença, que deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei nº 10.259/01. Transcrevo os fundamentos como forma de decidir (79-SENT1): 



    "(...) No caso dos autos, a questão a ser resolvida por este Juízo resume-se à averiguação acerca da existência de incapacidade laborativa por parte do(a) autor(a), se tal incapacidade impossibilita o trabalho de forma permanente ou provisória, bem como se a parte requerente detinha a qualidade de segurado e a carência necessária para a concessão do benefício. O laudo do Ev. 69 concluiu o seguinte: 



    "Conclusão: com incapacidade temporária - Justificativa: Trata-se de quadro de (...) por patologia (...) de origem hereditária, com prévio de AVC ocorrido em 2017. Quadro com indicação de afastamento laboral por (...) a contra de Evento 1, ATESTMED8, Página 1. (...) transcorreu sem intercorrências, com (...) ocorrido em 03/12/2022. Refere que (...), estando internada em UTI. Concluo ser quadro que gerou incapacidade a contar de Evento 1, ATESTMED8, Página 1, até prazo de (...). - DII - Data provável de início da incapacidade: 04/05/2022 - Justificativa: Fixo DII em Evento 1, ATESTMED8, Página 1 - Caso a DII seja posterior à DER/DCB, houve outro(s) período(s) de incapacidade entre a DER/DCB e a DII atual? NÃO - Data provável de recuperação da capacidade: 18/01/2023 - Observações: Prazo de puerpério (45 dias após parto). - A recuperação da capacidade laboral depende da realização de procedimento cirúrgico? NÃO - O(a) examinado(a) apresenta transtorno relacionado ao uso de substância(s) psicoativa(s) (ébrio habitual e/ou viciado em drogas ilícitas) ou está impossibilitado de exprimir sua vontade em razão de causa transitória ou permanente? NÃO". 



    Nos termos das conclusões do perito, há incapacidade temporária sendo o caso do benefício por incapacidade temporária (antes denominado "auxíliodoença"), caso preenchidos os demais requisitos, e, portanto, não há se cogitar em conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (antes denominada "aposentadoria por invalidez"). 



    Passo à análise dos requisitos de qualidade de segurado e carência 



    Conforme CNIS do Ev. 3, a qualidade de segurado e carência estão presentes. 



    O fato de ao empregador ter recolhido contribuições inferiores às devidas no período de 01/2022 a 05/2022 não pode prejudicar a parte autora. Ademais, conforme ressalta a petição do ev. 77, trata-se de doença que isenta de carência. Neste contexto, o pedido é procedente. A DII, segundo o expert, ocorreu em 04/05/2022. Assim, fixo a DIB na DER em 04/05/2022. 



    Contudo, tendo em vista que o perito afirmou ter havido incapacidade temporária no intervalo de 04/05/2022 a 18/01/2023, a parte autora tem direito à concessão do auxílio por incapacidade temporária desde a DER (04/05/2022) e até a DCB fixada no laudo (18/01/2023). Por outro lado, não há direito ao pedido de prorrogação do benefício, diante da capacidade laborativa atual constatada na perícia. Portanto, procede em parte o pedido inicial. (...)". 



    Foram opostos embargos declaratórios pelo INSS, os quais foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (93-SENT1): 



    "(...) No caso em análise, o embargante alega a ocorrência de omissão na análise da carência. tendo em vista que, após a perda da qualidade de segurada, a parte autora tem apenas 4 contribuições até a DII. 



    Assiste razão em parte ao embargante, tendo em vista que a sentença foi omissa sobre o fato de que, apesar de não haver previsão legal, a primeira doença referida no laudo pericial isenta de carência, conforme o entendimento da TRU da 4ª Região: 



    [...]



    Logo, dispensada a carência e tendo a autora qualidade de segurada na DII, tem direito ao benefício no período concedido na sentença. (...)". 



    Em adendo às considerações, ressalte-se que a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região firmou o entendimento de que a gravidez de alto risco é situação de perigo de alta magnitude, isentando a segurada do cumprimento da carência: 



    [...]



    No mesmo sentido, a tese firmada pela TNU no julgamento do Tema 220: 



    1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade. 



    Efetivamente, a necessidade de proteção à gestante, reconhecida constitucionalmente, permite o afastamento da carência em situações nas quais não apenas se dê a constatação da incapacidade, mas também uma gravidade do quadro de saúde (gestação de alto risco), motivo que autoriza a dispensa. 



    Por conseguinte, as razões recursais não lograram desconstituir os fundamentos da decisão de parcial procedência, impondo-se o desacolhimento do recurso. 



    Saliente-se que, conforme entendimento do STJ, "o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema" (REsp 717265, 4ª T, DJU1 12/3/2007, p. 239). No mesmo sentido: "não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir" (STF, EDcl/RE 97.558/GO, 1ª T, Rel. Min. Oscar Correa, RTJ 109/1098). 



    Em assim sendo, rejeito todas as alegações que não tenham sido expressamente refutadas nos autos, porquanto desnecessária sua análise para chegar à conclusão alcançada. 



    Dou por expressamente prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, "caput" e parágrafos e art. 15, "caput", da Lei 10.259/2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, a fim de evitar tautologia. 



    Eventuais embargos para rediscutir questões já decididas, ou mesmo para fins de prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios. 



    O voto é por negar provimento ao recurso, condenando a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado no artigo 55 da Lei 9.099/95, observando-se, no que forem aplicáveis, as Súmulas 76/TRF 4ª Região, 111/STJ e 421/STJ, bem como a exclusão da verba honorária nos casos de não participação de Advogado/Procurador da parte adversa no processo e de Assistência Judiciária Gratuita. Custas na forma da lei. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 195, § 5º, e 201, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à concessão do benefício demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1279080 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-06-2022)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do cômputo, para fins de carência ou aposentadoria, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1281588 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 27-08-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente